Tribunal: TJDFT
Processo: 0009607-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009607-21.2017.8.07.0018 RECORRENTE: LENNON DE SOUSA FERNANDEZ, HARRISON DE SOUSA FERNANDEZ RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL, RONAN BATISTA DE SOUZA, ESPOLIO DE MARCIA DE SOUSA MACHADO FERNANDES DESPACHO Na petição de ID 22837794, a parte recorrida ESPÓLIO DE MÁRCIA DE SOUSA MACHADO FERNANDES, intimada para regularizar sua representação processual (certidão de ID 22759736), afirma que o causídico RENAULT CAMPOS LIMA, OAB/DF 5682, requereu a intimação de Lennon de Sousa Fernandez, filho da falecida Márcia de Sousa Machado Fernandes, para a contratação de novo patrono, razão pela qual requer a exclusão do nome do advogado da capa dos autos. Nada a prover, por ausência de previsão legal. A desconstituição de patrono só é possível se cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, com a efetiva comprovação da notificação do outorgante da renúncia ao mandato, ou com a revogação dos poderes pelo outorgante. Ficam neste ato intimados os recorridos DISTRITO FEDERAL, RONAN BATISTA DE SOUZA e ESPÓLIO DE MÁRCIA DE SOUSA MACHADO FERNANDES para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial de ID 22107109, interposto por HARRINSON DE SOUSA FERNANDEZ e LENNON DE SOUSA FERNANDEZ. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024